Tribunal: TJMT
Processo: 1058069-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058069-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA REGINA SILVA GEBARA - CPF: 061.824.961-34 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1058069-85.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCIA REGINA SILVA GEBARA.

Recorrida: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição, em dobro, da quantia de R$ 467,16 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), referente a descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrente. A sentença rejeitou o pleito de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, além da restituição dos valores, e se o montante fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido no benefício previdenciário da recorrente, referente a serviço que ela não contratou, caracteriza falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da recorrida é objetiva, não havendo comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

A devolução em dobro dos valores descontados foi corretamente determinada, uma vez que a recorrida não conseguiu comprovar a contratação do serviço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo indicativo de má-fé que justificasse a restituição em dobro.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta ilícita gerou transtornos à recorrente, que foi submetida a descontos indevidos em seu benefício previdenciário e teve que judicializar a questão para reaver os valores. Esse tipo de situação vai além de um mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a intensidade do dano, a condição das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, justificando a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais quando demonstrado o abalo sofrido pela parte consumidora.

A indenização por danos morais deve ser fixada em montante razoável e proporcional ao dano causado, levando em consideração o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CC/2002, art. 398; CPC/2015, art. 373, II; Súmulas 43 e 54 do STJ; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada a restituir, em dobro, a quantia de
R$ 467,16 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)
,
que deve ser corrigida pelo INPC desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC).

A recorrente requer a parcial reforma da sentença visando à condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida refutara as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo a existência de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, oriundas de “
"CONTRIB. MASTER PREV 0800 202 0125
” que alega nunca ter contratado, razão pela qual pleiteou pela devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais.

O juízo
a quo
reconheceu
a falha na prestação do serviço, pois a recorrida não demonstrou ter a recorrente contratado seus serviços e, por consequência, determinou a restituição, em dobro, do valor descontado diretamente no benefício previdenciário.

O desconto indevido configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Como consta no relatório, pleiteia a parte recorrente indenização por danos morais, o que merece prosperar, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do desconto indevido e houve judicialização da demanda para conseguir reaver o valor descontado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– MAJORAÇÃO

– POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA CÂMARA

– 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da autora decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado
.

Esta Câmara unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

(N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Na hipótese presente, não há prova de que a reclamada tenha agido com culpa grave. O valor
total descontado não é elevado
. A repercussão dos fatos na esfera íntima d
a
recorrente pode ser classificada como ínfima, se comparada a outras adversidades.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$
3
.
0
00,00
(três mil reais)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a recorrida ao pagamento à parte recorrente, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo
INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês contado do evento danoso, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025